Tribunal: TJSP
Processo: 2078669-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inadimplemento
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO CRÉDITO QUE PERDE RELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à Subseção de Direito Privado II a competência para as "ações e execuções de insolvência civil e as execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO CRÉDITO QUE PERDE RELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à Subseção de Direito Privado II a competência para as "ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador" (art. 5o., item II, 3).
2. Recurso não conhecido.